Tribunal: TJSP
Processo: 0201774-92.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Não conhecimento dos recursos.
I. Caso em Exame
Ação ordinária em que as empresas autoras alegam inadimplemento contratual por parte da requerida, que teria adotado práticas comerciais prejudiciais às distribuidoras, como venda direta aos clientes e imposição de metas inatingíveis. As autoras buscam a condenação da requerida ao pagamento de multa convencional

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Não conhecimento dos recursos.
I. Caso em Exame
Ação ordinária em que as empresas autoras alegam inadimplemento contratual por parte da requerida, que teria adotado práticas comerciais prejudiciais às distribuidoras, como venda direta aos clientes e imposição de metas inatingíveis. As autoras buscam a condenação da requerida ao pagamento de multa convencional e reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as práticas comerciais adotadas pela requerida configuram inadimplemento contratual e se a multa contratual é aplicável.
III. Razões de Decidir 3. A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando a requerida ao pagamento de multa, mas reconheceu a licitude da venda direta com anuência das autoras. 4. A apelação da requerida foi considerada intempestiva, pois os embargos de declaração interpostos por quem não é advogado da parte não interromperam o prazo recursal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece do agravo retido, da apelação por ser intempestiva e nem, consequentemente, do apelo adesivo. Majoração dos honorários advocatícios em 1%. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração interpostos por empresa extinta, sem anuência e procuração do sócio, não interrompem o prazo recursal. 2. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 85, § 11, art. 997, III; CPC/1973, art. 523.